Tribunal: TJBA
Processo: 0359004-57.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0359004-57.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ DE JESUS MORAES

Advogado(s)
:
EPIFANIO ARAUJO NUNES, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIOLA THEREZA DE SOUZA MUNIZ DOS SANTOS, LILIANA PEREIRA DA SILVA, KARUZA CASTRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO JULGADA PROCEDENTE. INADIMPLEMENTO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo promitente comprador de veículo em face de decisão do Juízo de primeiro grau, que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida pelo Banco Pan S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o inadimplemento e a constituição em mora do devedor foram devidamente comprovados; (ii) saber se a ausência de purgação da mora no prazo legal justifica a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida está correta, pois o estado de inadimplência foi comprovado por meio da apresentação da cédula de crédito bancário e da notificação extrajudicial, que caracterizaram a constituição da mora.

4. Não houve purgação da mora no prazo legal, conforme exige o DL nº 911/69, razão pela qual a medida de busca e apreensão foi validamente deferida.

5. A alegação de abusividade contratual não foi suficiente para obstar a medida, especialmente porque o consumidor não demonstrou elementos que pudessem invalidar a constituição da mora e a relação jurídica com a instituição financeira.

6. A existência de ação revisional não impede a tramitação da ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Não há cláusula contratual impondo perda das parcelas pagas; eventual saldo a ser restituído ao devedor será apurado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
O inadimplemento e a constituição em mora do devedor devem ser comprovados para a procedência da ação de busca e apreensão. A ausência de purgação da mora no prazo legal autoriza a manutenção da sentença que deferiu a medida de busca e apreensão
.”

Dispositivos relevantes citados:
DL nº 911/69, art. 3º, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.577.532/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0359004-57.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE LUIZ DE JESUS MORAES e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR